Tribunal: TJMT
Processo: 0002714-10.2016.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002714-10.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR VIANA DA SILVA - CPF: 002.793.421-79 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO), Meio Ambiente (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABATE DE ANIMAIS SILVESTRES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUER APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA COM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA A FAUNA. ALEGADA LESÃO A BEM JURÍDICIO IMATERIAL.
PROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. FALTA DE PROVA CONVINCENTE. APREENSÃO DE CARNE DE CAÇA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CONDUTA QUE NÃO EVIDENCIA DANO SIGNIFICATIVO AO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

Imperiosa a absolvição do apelante uma vez que além de não ter sido realizado exame pericial indicando que as duas frações do corpo de um animal tipo cateto, e um animal do tipo pato são animais como espécimes da fauna silvestre, além do fato de que
conduta do apelante, de guardar os animais, não se apresenta suficiente para afetar o equilíbrio do ecossistema, eis que a carne se destinava à alimentação de sua família, por certo deve-se aplicar o princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, a tempo e modo, por
Junior Viana da Silva,
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT
, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003 (
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido)
c/c art. 29, §1°, inciso III, da Lei n° 9.605/1998 (
Crimes contra a Fauna- guardar/ ter em depósito, bem como produtos e objetos oriundos não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente
), à pena privativa de liberdade consistente em
1 ano e 6 meses
de reclusão, em regime inicial
aberto,
e ao pagamento de 10 dias. Substituindo a pena privativa de liberdade por 1 restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos. (Id. 151412730-Pg. 142).

Em suas razões recursais, requer a aplicação do princípio da insignificância e, ou sua absolvição em relação ao crime tipificado no artigo 29, §1°, inciso III, da Lei n° 9.605/1998, sob os argumentos de que os animais silvestres
“foram abatidos para a sua alimentação e não para o comércio”, além de, segundo ele, não serem “animais com risco de extinção”,
incidindo, portanto, a causa excludente de ilicitude prevista no art. 37 da Lei 9.605/98 (
não é crime o abate de animal, quando realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou família).
(Id. 151412730-Pg. 167).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso. (Id. 151412730-Pg. 177)

Em seu parecer, a douta
PGJ
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 158994778):

“Ementa: Apelação Criminal. Crime de Tráfico de drogas. Condenação. Crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/2003 c/c artigo 29, §1°, inciso III, da Lei n° 9.605/1998. Irresignação Defensiva. Pretendida a aplicação do Princípio da Insignificância em relação ao crime ambiental. Impossibilidade. Pelo improvimento do recurso. ” (Grifei o original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que a Guarnição da Policia Militar - PM, foi até às margens do Rio Itiquira/MT, a fim de investigar crime ambiental de pesca em período de piracema. Ao chegar no Rancho Pousada Brasília, a equipe policial
encontrou duas frações
do corpo de um animal silvestre, tipo
cateto,
e um animal silvestre, tipo
pato,
acondicionados dentro de um freezer na residência de
Junior Viana da Silva.

Em seguida, os policiais militares ainda encontraram na residência de
Junior,
1 espingarda calibre 36 e 1 espingarda calibre 28, armas de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por esses fatos,
Junior
, foi denunciado e posteriormente condenado pela prática dos delitos previstos no art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003 (
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido)
c/c art. 29, §1°, inciso III, da Lei n° 9.605/1998 (
Crimes contra a Fauna
), à pena privativa de liberdade consistente em
1 ano e 6 meses
de reclusão, em regime inicial
aberto,
e ao pagamento de 10 dias. Substituindo a pena privativa de liberdade por 1 restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos.

Neste grau de jurisdição,
Junior
busca sua absolvição com base no Princípio da Insignificância, alegando que os animais abatidos se destinaram a alimentar o apelante e de sua família, não sendo, portanto, destinados ao comércio,
e por isso, incide a excludente de ilicitude do art. 37, I, da Lei n. 9.605/98.

Subsidiariamente,
aduz, que os animais silvestres, Cateto e Pato,
“não são animais classificados com em risco de extinção” e
pede a aplicação do princípio da insignificância, dada à ausência de perigo concreto à fauna silvestre pelo abate de apenas poucos animais para o próprio sustento.

Pois bem.

Especificamente na hipótese versanda, consta no relatório de inspeção de Id.151412729-Pg.18/25 e no auto de infração de Id.151412729-Pg.24 e termo de apreensão de Id. 151412729-Pg.26 que
Junior

guardou duas frações do corpo de um animal silvestre, tipo cateto, e um animal silvestre, tipo pato, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Ocorre que embora
Junior
tenha sido preso em flagrante, com sua confirmação em juízo sobre a autoria e materialidade do fato, além de não haver nos autos
laudo técnico comprovando que os animais realmente eram da fauna silvestre,
também não há nada que vislumbre
que sua conduta
revele potencialidade de causar lesão ao meio ambiente
, não se podendo chegar ao extremo de ter comprometido a estabilidade do meio ambiente.

Em se tratando de crimes praticados contra a fauna silvestre, para a correta identificação das espécies apreendidas é imprescindível a realização de
exame pericial,
nos termos do art. 79, da Lei 9.605/98 e arts. 158 e 159 do CPP, valendo destacar que, conquanto o art. 167 da Lei Formal Penal permita que outras provas supram a ausência do exame de corpo de delito, isso só é possível quando não houver meios para realização da perícia técnica em razão do desaparecimento dos vestígios o que não ocorreu
in casu,
uma vez que os animais foram apreendidos, estavam, portanto, à disposição dos
experts
para avaliação e exame.

Ao comentar sobre o crime contra a fauna previsto no art. 29, da Lei 9.605/98, Guilherme de Souza Nucci menciona que
“nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, para as infrações penais que deixam vestígios materiais (rastros visíveis, após a consumação), deve-se formar a materialidade (prova da existência do crime) por intermédio de exame pericial (...)”
. (
In
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 793).

O entendimento dos Tribunais quanto ao tema não destoa. Confira-se:

“(...). 1. no crime contra a fauna, para a com provação da infração penal, exige-se a realização do exame pericial indicando os espécimes apreendidas. Ocorre que, o documento coligido aos autos é evidentemente precário para demonstrar a identificação dos pássaros apreendidos, desautorizando, portanto, condenação por crime contra a fauna. (...)”. (TJPI. Recurso de Apelação Criminal n. 2018.000l.003595-0. Órgão Julgador: Segunda Câmara Especializada Criminal. Relator: Desa. Eulélia Maria Pinheiro, Data da Publicação/Fonte: DJPI 30/08/2018; Pag. 20).

“(...). Para correta identificação das espécies apreendidas em poder do réu, inquestionável a necessidade de perícia ou de laudo técnico, como preveem os artigos 158 e 159 do CPP, em combinação com o art. 79 da Lei n. 9.605/98. Ausente laudo técnico apontando os animais apreendidas como espécimes da fauna silvestre, impositiva é a absolvição”. (TJMG. El-Nul 1.0559.15.0007578/002. Rel. Des. Wanderley Paiva. Data do Julgamento: 12/O6/2018. Data da Publicação/Fonte: DJEMG 20/06/20).

Merece observação, também, o fato de que
Junior
é pessoa simples, que morava na área rural de Itiquira-MT, tendo cursado apenas o fundamental escolar incompleto, com renda mensal de R$800,00 à época dos fatos (salário mínimo) e que declarou em juízo que as caças abatidas se destinavam para a própria subsistência, bem como da família, o que volto a dizer, não foi rebatido ou feita prova contrária pela acusação, sendo sequer realizado exame pericial,

não vejo lesividade da conduta do apelante, seja pela sua situação, bem como pela atipicidade material da conduta perpetrada. Id. 151412729-Pg.12)

Destarte, da análise da prova colhida nestes autos, vê-se que a conduta do apelante não chegou a causar dano relevante ao ecossistema e, bem assim, não se apresenta suficiente para afetar o equilíbrio da natureza, mormente em sendo a carne da caça destinada à alimentação de uma família. Releva ponderar, ainda, que a finalidade da Lei n. 9.605/98 é punir os grandes degradadores do meio ambiente, situação na qual, evidentemente, o apelante não se enquadra.

Se isso não bastasse, ao abatimento de animal silvestre que não afete potencialmente o meio ambiente e não coloque em risco a função ecológica da fauna, é possível a aplicação do princípio da insignificância, na medida a conduta não alcança relevância jurídica, como sói ser a hipótese, eis que não está dotada de grande ofensividade e sua ação não ofereceu perigo, não se podendo considerar o comportamento como altamente reprovável.

Sobre a aplicabilidade do princípio da insignificância e a proteção ao bem juridicamente protegido, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...]
A aferição da insignificância da conduta típica deve ser norteada pela mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Considerando a situação social do agente, com renda mensal de um salário-mínimo, bem como a alegação de que o pescado apreendido era para sua subsistência não ter sido contraditada pela acusação, deve ser aplicado o princípio da insignificância
. [...]” [TJMT, ApCr 109887/2013, 3ª CCr, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 22/01/2014, DJE 28/01/2014].

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para absolver o
Junior
em face da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância, bem como em razão da ausênciade exame
pericial,
nos termos do art. 79, da Lei 9.605/98 e arts. 158 e 159 do CPP

Ante o exposto, em
dissonância
do parecer,
conheço e dou provimento

a apelação criminal interposta em prol de
Junior Viana da Silva,
para
absolve-lo
da prática dos crimes do art. 29,
caput
, da Lei n. 9.605/98, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023